Tribunal: TJSP
Processo: 2165382-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impenhorabilidade de bem de família. Inexistência de preclusão. "Desde que o pleito não tenha sido apreciado pelo Judiciário anteriormente, não se cogita de preclusão da garantia da impenhorabilidade do bem de família se alegada em momento anterior à alienação judicial" (STJ, AgRg-AREsp n. 187.025-PE, 4a Turma, j. 26-08-2014, rel. Min. Maria Isabel Gallotti). Imóvel

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impenhorabilidade de bem de família. Inexistência de preclusão. "Desde que o pleito não tenha sido apreciado pelo Judiciário anteriormente, não se cogita de preclusão da garantia da impenhorabilidade do bem de família se alegada em momento anterior à alienação judicial" (STJ, AgRg-AREsp n. 187.025-PE, 4a Turma, j. 26-08-2014, rel. Min. Maria Isabel Gallotti). Imóvel utilizado como moradia da executada. Incidência do art. 1o da Lei n. 8.009/90. Recurso provido.